Tribunal: STF
Processo: RE 1277985
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, modificando o entendimento do Juízo, extinguiu a execução individual em razão de ilegitimidade ativa. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos XXXV e XXXVI, e 8º, inciso III, da Constituição Federal. Afirma a legitimidade do sindicato para substituir os filiados independentemente do momento da filiação. Alude ao entendimento do Supremo firmado no recurso extraordinário nº 883.642. 
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Dessa forma, o acórdão exequendo – ID 12719261,do processo de primeiro grau, delimita-se a determinar o reajuste da remuneração percebida pelos substituídos processuais pertencentes à categoria do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado do Maranhão – SINTSEP/MA, ao passo que, do exame da documentação de ID 2586179, apresentada pelo agravante, se observa que o agravado – exequente, exerce a função de agente penitenciário, categoria diversa e que possui sindicato próprio, o SINDSPEM, portanto, não é integrante da categoria profissional titular do direito material assegurado pelo título executivo. 
    Nessa senda, reconhecer a legitimidade de agentes penitenciários para usufruírem de título judicial destinado à categoria de servidores diversa (SINTSEP/MA), implica em nítida ofensa ao princípio da unicidade sindical preconizado pelo art. 8º, II, da Constituição Federal, segundo o qual somente é possível a existência de uma entidade sindical por categoria para uma mesma base territorial. 
    Assim, não pode o ora agravado – agente penitenciário, atualmente representado por sindicato específico da categoria (SIDSPEM ), que não figura como parte na decisão coletiva ora em cumprimento, almejar a execução de título destinado tão somente aos representados pelo SINTSEP/MA. 
    Portanto, diante da natureza jurídica de substituição processual do sindicato, resta claro que a extensão subjetiva da coisa julgada oriunda de ações coletivas propostas por sindicato é uniforme para toda a categoria, grupo ou classe profissional, sendo certo, contudo, que não há individualização dos servidores integrantes de categoria beneficiada desde a fase de conhecimento, mas tão somente a partir da fase da execução do título, momento no qual, como dito alhures, o substituído deverá demonstrar o seu enquadramento ao dispositivo da sentença exequenda, o que não foi comprovado pelo agravado. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    Descabe aplicar ao processo o entendimento do Supremo firmado sob o regime de repercussão geral no recurso extraordinário nº nº 883.642, segundo o qual os sindicatos têm ampla legitimidade para substituir os filiados independentemente de autorização, em razão de circunstância ressaltada pelo acórdão recorrido: a existência de sindicato diverso representando a categoria a qual integra o recorrente. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator